Tribunal: STF
Processo: Rcl 75637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Octahel Serviços Administrativos e Marketing Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, na Ação Trabalhista 1000022-28.2022.5.02.0054, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    1. Os autos de origem versam sobre Reclamação Trabalhista na qual o ora Reclamado, sócio administrador da empresa Motim Criativo, empresa esta em atividade desde o ano de 2017, ingressou em face da ora Reclamante requerendo o reconhecimento do vínculo trabalhista, em razão de contrato de prestação de serviços na área de Marketing Digital, celebrado entre as duas empresas, que contou com vigência no período de janeiro de 2020 até 18 de novembro de 2021. 



    2. Realizada a instrução processual, sobreveio a sentença em 13/06/2024 (doc. 03 – sentença), a qual julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o vínculo trabalhista entre o ora Reclamado e a ora Reclamante, por entender estarem presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego. 



    3. Entretanto, como a r. sentença não estava em conformidade com os entendimentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal sobre terceirizações e pejotização, a ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário, no qual apontou os precedentes da Suprema Corte, requerendo a reforma da r. decisão, a fim de julgar a ação original totalmente improcedente. 



    4. Ocorre que o v. Acordão (doc. 04 – Acordão), publicado em 21/10/2024, manteve a r. sentença nos exatos termos em que proferida, sendo totalmente omissa quanto aos precedentes trazidos em sede de Recurso Ordinário (documento 1, pp. 1-2 ).  



    Prossegue sustentando que:  



    [...] no caso em tela, importa ressaltar que, por mais que busque o prestador de serviços atribuir contornos celetistas ao contrato cível entabulado entre as partes, tal afirmação nem de longe encontra guarida no direito pátrio, principalmente se considerado o Contrato de Prestação de Serviço que restou firmado entre a ora Reclamante e a empresa do ora Reclamado, que inclusive, mesmo durante a vigência do contrato, prestava serviços de idêntica natureza para outros clientes (id a01ec9f – fls. 40 – autos de origem) 



    [...]



    13. Vale lembrar que, na época em que as partes celebraram o contrato de prestação de serviço, cuidou a era Reclamante de aferir, ainda, que a empresa, aberta em 2017, estava regularmente inscrita para os serviços que oferecia (Doc. Id 0c8e336 autos originais - CNPJ empresa do Reclamante), com objeto social compatível com o contrato proposto. 



    14. Aliás, nesse aspecto, importa consignar que ainda prevalecem nas redes sociais a divulgação dos serviços da empresa do Reclamante, nos exatos e mesmos termos de quando contratados pela Reclamada. Ou seja, ainda para a presente data, a empresa segue divulgando seus serviços no segmento de marketing digital [...]



    [...]



    15. Inclusive o ora Reclamado confessou em seu depoimento pessoal nos autos de origem: “que é proprietário da empresa MOTIM CRIATIVO, criada em 2017; que de 2017 a 2018 prestou serviços de mídia para BORN LOGIC da qual o sócio da Recorrente também era sócio; que após sair da Recorrente passou a prestar serviços para outra empresa por sua empresa MOTIM CRIATIVO” (documento 1, pp. 4-6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela oitava Turma do eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO nos autos do Processo nº 1000022-28.2022.5.02.0054, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade (documento 1, p. 20);  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e a ADI e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    Ressalte-se que o contrato de prestação de serviços estabeleceu valor fixo mensal e prazo indeterminado, o que revela a nítida intenção de esconder a verdadeira relação jurídica entre as partes (fls. 34/36). 



    Nesse contexto, ao contrário do que alega a reclamada, restou evidente a relação de emprego mascarada pela contratação da pessoa jurídica. 



    A prova dos autos permite concluir que a reclamada contratou o reclamante na condição de pessoa jurídica, com o intuito de fraudar direitos trabalhistas. 



    Ao revés, do contexto probatório sobressai a contento que houve a relação de emprego mascarada pelo contrato de prestação de serviços ("pejotização"), já que a reclamada não conseguiu comprovar a tese defensiva, repita-se. 



    [...]



    Outrossim, os elementos de prova revelam que a prestação de serviços do reclamante insere-se diretamente na atividade-fim da empresa, realizando atribuições essenciais para a consecução do objeto social da reclamada. 



    Assim, presentes os elementos elencados nos artigos 2º e 3º da CLT, correta a r. sentença que reconheceu a relação de emprego de 20/01/2021 a 21/12/2021, além da condenação na retificação do salário contratual e pagamento dos consectários legais dele decorrentes.



    Destarte, mantido o liame laboral, são devidas as verbas contratuais e rescisórias, como o FGTS, posto que o acessório segue o principal.



     Mantenho (documento 5, pp. 5-7).



    Nos autos, discute-se a existência de relação de trabalho entre uma empresa do ramo de publicidade e um promotor de marketing, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato firmado com pessoa jurídica da qual é titular. 



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Portanto, em minha compreensão, a decisão reclamada diverge dos paradigmas invocados porque considera ilícitas a terceirização da atividade-fim e a contratação de serviços por modalidade diversa da relação de emprego, sem, contudo, apontar vício de consentimento na celebração do contrato firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    No mesmo sentido, menciono o seguinte julgado: 



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator